Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CEZAR ROSA - CPF: 554.835.931-20 (APELADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO CEZAR ROSA - CPF: 554.835.931-20 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005039-42.2018.8.11.0003

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEBASTIAO CEZAR ROSA

APELADO: SEBASTIAO CEZAR ROSA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - EXCLUSÃO DO GRAVAME NO SNG - RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO CONSUMIDOR - ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Com a quitação da avença, a responsabilidade pela retirada do gravame contido no veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira (art. 16 da Res. 689 do CONTRAN), e a demora em adotar essa providência gera dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com a reparação em R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A ré aduz que ficou impossibilitada de proceder à baixa automática do gravame pois o autor não transferiu o documento para o seu nome no DETRAN, e por isso entende que não pode ser responsabilizada.

Subsidiariamente, pede a redução do montante

indenizatório fixado.

O autor, por sua vez, pleiteia a majoração.

Contrarrazões do autor no ID 34417655 e da ré no ID 34417660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que celebrou com a ré contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo.

Argumenta que o quitou, e posteriormente vendeu o automóvel a terceiro. Contudo, ao tentar efetuar a transferência do documento, foi impedido, pois ainda existia a restrição de alienação fiduciária.

A ré sustenta que em contratos como o ora em análise,

após a inserção do gravame, cabe ao devedor regularizar a documentação no órgão de trânsito, mediante emissão do documento em seu nome, com a informação de alienação. Porém, diz que o autor não adotou essa providência, o que a impediu de efetuar a baixa. Por isso aduz que não pode ser responsabilizada.

Sobre essa questão, o art. 16 da Resolução 689, de 207/09/2017, do CONTRAN dispõe:

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

Como se vê, uma vez r
ealizado o pagamento integral da avença à qual a garantia está vinculada, seja por alienação fiduciária ou leasing (arrendamento mercantil), é dever da instituição financeira credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - EXCLUSÃO DO GRAVAME NO SNG - RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO CONSUMIDOR - ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - PEDIDO DO APELADO REJEITADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Com a quitação da avença, a responsabilidade pela retirada do gravame contido no veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira (art. 16 da Res. 689 do CONTRAN), e a negativa em adotar essa providência gera dano moral passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0017088-73.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL– PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS –
BAIXA
NO
GRAVAME
DO VEÍCULO – DEMORA IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO PERDEDOR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“Na espécie, a
BAIXA
do
GRAVAME
do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira
CREDORA
, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o
DEVER
de indenizar.” (Ap 4040/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

(...)
(N.U 0003257-60.2013.8.11.0013, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Dessa maneira, é descabida a arguição da ré de que o autor não emitiu o documento como lhe cabia, visto que, de toda forma, se quitado o financiamento, a responsabilidade pela baixa do registro era sua.

E o art. 14 do CDC determina que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É evidente a falha na prestação do serviço pela ré, que manteve o registro do gravame mesmo após a quitação do contrato, o que causou ao apelado transtornos que ultrapassam o mero dissabor, e o dano moral daí advindo comporta reparação.

Além disso, o STJ tem firmado o entendimento de que o dano moral nesses casos – demora na baixa do gravame – é
in re ipsa
, portanto independe de prova do dano suportado.

Quanto ao valor, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser majorados para R$ 10.000,00, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
BAIXA
DO
GRAVAME
DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO DISSABOR –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
baixa
do
gravame
do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9o da Resolução no 320 do Conselho Nacional de Trânsito. A
demora
na liberação do
gravame
incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por
dano

moral
. O valor arbitrado a título de
dano

moral
deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do
dano
, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.
(N.U 0000885-93.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às instâncias ordinárias. Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré e dou provimento ao Recurso do autor para majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020